Tribunal: TJMT
Processo: 0048685-44.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048685-44.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO DA MULTA DE R$ 60.000,00 PARA R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA QUE APLICOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA OUTRA PARTE DESPROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal, todavia, a
mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto, logo, a não observância de tal postura viola os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, que, no caso concreto, motiva a redução da multa para a quantia de R$ 10.000,00, com observância dos critérios objetivos do artigo 57 do CDC, acrescido da ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida.

A multa reduzida no caso concreto se encontra em valor condizente ao do dano causado e atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, não havendo que se falar em confisco.

Se a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para reduzir o valor da multa aplicada em processo administrativo do PROCON-MT de R$ 60.000,00 para R$ 10.000,00, bem como condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$1.000,00 (ID 215561656 – fls. 7/10).

1 – Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 215561679)

O apelante alega que a sentença deve ser reformada por ausência de fundamentos para a redução da multa administrativa que foi aplicada em quantia proporcional e razoável de R$ 60.000,00, para o caso de tempo máximo de espera em fila de banco.

Aduz que o órgão administrativo considerou não somente a capacidade econômica do banco, mas também todas as circunstâncias do caso concreto e do artigo 57, parágrafo único, do CDC, analisando a gravidade da infração cometida, que lesa o consumidor ao não lhe assegurar um atendimento adequado e a impossibilidade de apurar a vantagem auferida.

Afirma que o Poder Judiciário não pode modificar a penalidade que está incluída dentro do mérito do ato administrativo.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos dos embargos à execução.

Contrarrazões (ID 215561685).

2 – Apelação do Banco do Brasil S.A. (ID 215561680)

O apelante alega que a CDA que instruiu a execução fiscal não contém a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, razão pela qual deve ser declarada sua nulidade, por lhe faltar requisitos essenciais.

Aduz que o artigo 150, IV, da Constituição Federal estabelece a vedação à utilização do tributo com efeito confiscatório e que a multa decorrente de infrações administrativas também se submete a esses patamares constitucionais válidos para a tributação, pois, a pena não deve ser igual ao gravame, mesmo que ela seja primordialmente repreensiva e sancionatória.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a nulidade da CDA e/ou reduzir a multa aplicada por representar ato confiscatório.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem trata-se de embargos à execução fiscal de multa aplicada em processo administrativo por tempo máximo de espera em fila de banco, originalmente fixada no valor de R$ 60.000,00, que foi reduzida na sentença para R$ 10.000,00, por entender o Juízo pelo excesso de execução.

1 – Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 215561679)

Em suma, o apelante alega que a multa de R$ 60.000,00, aplicada pelo PROCON no processo administrativo está correta e observou os parâmetros do artigo 57, parágrafo único, do CDC, razão pela qual o Judiciário não pode reduzi-la, por invasão no mérito do ato administrativo.

Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Auto de Infração aspirando à proteção dos interesses dos consumidores.

A condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para isso, a legalidade do ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei.

Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

Quanto ao aspecto da legalidade do ato, a penalidade da multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Por sua vez, o artigo 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”

Ao lavrar o auto de infração e fixar o valor da multa, o PROCON deve demonstrar, com clareza, a norma violada, a gravidade da infração e a sua condição econômica.

No caso, a multa foi aplicada sem considerar os critérios referentes à gravidade da infração e à vantagem auferida pela parte recorrida, aliás, nesse último ponto o julgador administrativo limitou-se a dizer que
“a prática infrativa não pode ser mensurada”
, no entanto,
o órgão de defesa do consumidor deve valer-se de algum parâmetro objetivo para a imposição de multa em valor superior ao mínimo.

Anota-se que a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto. Ou seja, há fundamento legal para a imposição de multa, mas não há para a fixação em determinado valor ou patamar.

Desta forma, a não observância de tal postura gerou, por corolário, nítida violação aos princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, o que motivou a redução da multa pelo juiz de primeiro grau, para a quantia de R$ 10.000,00, o qual bem observou os critérios objetivos do artigo 57 do CDC e salientou a ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida, inclusive, a multa foi reduzida para patamar superior ao que prevê a Lei Municipal n. 4.069/01 – que regula o atendimento bancário, no entanto, com a justificativa de que o valor visa coibir nova sanção pelo banco.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON/DF com observância do devido processo legal. 2.
Revela-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon/DF quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção
. Precedentes do TJDFT. No caso, dano de R$ 625,80 e multa no valor de R$ 10.500,00. 3. É possível a modulação, em sede judicial, da penalidade de multa aplicada pelo Procon/DF, mesmo quando observadas as regras atinentes à dosimetria previstas na Portaria Procon/DF 03/2011 e no Decreto Federal 2.181/97, se verificado o desacerto da sanção frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJDFT. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo reduzindo-se a multa para R$2.000,00. (TJ-DF 07075057720208070018 DF 0707505-77.2020.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 30/09/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida e o recurso do ente público desprovido.

2 – Apelação do Banco do Brasil S.A. (ID 215561680)

Inicialmente, não conheço parte do recurso do Banco do Brasil, notadamente no ponto em que alega que a CDA que instruiu a execução fiscal não contém a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, pois, tal matéria configura evidente inovação recursal, já que não foi debatida pela instância de primeiro grau, inclusive, sequer consta da inicial dos embargos à execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I- O apelo não merece ser conhecido vez que não atende ao princípio da dialeticidade, materializado no art. 1.010, inciso III, do CPC. II-
Considerando que a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00504614820178090100 LUZIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/11/2020)” (g.n.)

Com relação à alegação de que a multa reduzida para R$ 10.000,00 configura confisco, sem razão o apelante.

A multa originalmente aplicada de R$ 60.000,00 foi reduzida para R$ 10.000,00, para atender patamar condizente com o caráter punitivo e pedagógico da sanção e com base nos critérios do artigo 57 do CDC, já citados no recurso do Estado, logo, não resta configurado o confisco.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
ESPERA EM FILA DE BANCO
POR 83 MINUTOS. EXEGESE DO ART. 1º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 13.400/01 E DA LEI MUNICIPAL N. 5.365/2001. LIMITE LEGAL DE 20 MINUTOS PARA ATENDIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL AFASTADA. TEMA 272, DO STF. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. ACOLHIMENTO.
QUANTUM (R$ 91.475,20) FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA, QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA R$ 10.000,00.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO RECÍPROCA DAS PARTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00040251820218160190 Maringá, Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 15/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023) (g.n.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; NÃO CONHEÇO PARTE DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL, POR INOVAÇÃO RECURSAL E NEGO PROVIMENTO NA OUTRA PARTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024